Tribunal: TJMT
Processo: 1009811-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por R DIAS CONFECÇÕES - ME, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de no 1014296-89.2021.8.11.0002, ajuizada por FERNANDO DIAS, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor e determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório do demandado, ora agravado.
Para tanto, a agravante fala de equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a ordem de despejo foi amparada em “Contrato de Aquisição de Fração Ideal de Imóvel e Participação no Recebimento de Aluguel”, sem que o agravado tenha feito sua contrapartida na avença.
Esclarece a agravante que sua condição de legítima proprietária do imóvel foi reconhecida no contrato que amparou a ação de despejo, que entre os compromissos, impunha ao agravado o dever de financiar o término da obra do imóvel, o que não ocorreu.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor do agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito a decisão objurgada, que decretou a ordem de despejo do imóvel comercial.
É que, consoante se infere dos autos, o despejo requestado pelo agravado, em face da empresa agravante, ora representada pela genitora do autor, foi amparado em contrato de parceria, que nele próprio reconhece a recorrente como legítima proprietária do imóvel (id no 89781472).
Assim, mostra-se controvertida a ordem de despejo em questão, sobretudo em razão do contrato que não possui natureza locatícia e, a princípio, mostra-se inservível para o fim almejado pela parte autora.
Assim, além da plausibilidade do direito, não remanescem dúvidas do risco muito maior a que está exposta a agravante, que exerce atividade comercial no imóvel e se encontra na iminência de uma ordem de despejo, o que demonstra o requisito do periculum in mora.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a decisão de base que decretou a ordem de despejo do imóvel.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.